Tribunal: STF
Processo: RE 1423526
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Consta do processo que, em 8.9.2016, o juízo da Primeira Vara do Júri da comarca de São Paulo/SP julgou improcedente a ação penal e “absolv[eu] EUDES PEREIRA QUEIROZ, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo-Penal” (e-doc. 11).



     



    2. Em 3.10.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 0004581-19.2011.8.26.0052/SP, interposta pelo Ministério Publico, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu provimento ao recurso, “para que o acusado Eudes Pereira Queiroz seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri”, ao concluir que a absolvição foi manifestamente contrária à prova dos autos (e-doc. 13).



    A Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 17).



    3. Contra essa decisão, o recorrente, assistido pela Defensoria Pública, interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 19).



    Argumenta que “o acórdão recorrido admite a possibilidade de absolvição, no terceiro quesito, por qualquer tese, jurídica ou metajurídica. sustentada ou não as partes em conformidade com o princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5º, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal). Contudo em conclusão absolutamente incongruente e equivocada ao anular a legítima e soberana decisão absolutória dos jurados, ‘por contrariedade à prova dos autos’, viola expressamente o mencionado artigo da Constituição da República” (fl. 10, e-doc. 19).



    Assinala que a “resposta SIM ao quesito do art. 483, III, do CPP, como foi no caso dos autos, só é de conhecimento do próprio jurado, uma vez que não está vinculado a qualquer tese exposta, podendo ocorrer por diversas outras razões estranhas a tudo quanto foi apresentado (excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, desnecessidade da pena, clemência, falta de provas etc.)” (fl. 10, e-doc. 19).



    Ressalta que “a decisão do Conselho de Sentença com fundamento no quesito genérico não necessita encontrar respaldo nas provas dos autos ou em qualquer exposição oral das partes – decorrendo do princípio constitucional da soberania dos vereditos, consubstanciado na introdução de referido quesito na legislação infraconstitucional – como, aliás, admite a decisão ora combatida, ao reconhecer a possibilidade jurídica da absolvição desmotivada, emocional, por livre convencimento do jurado” (fl. 11, e-doc. 19).



    Menciona que a matéria teria sido enfrentada no Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 185.068, Relator o Ministro Celso de Mello, e nos Recursos Ordinários em Habeas Corpus ns. 192.432 e 192.431, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (fls. 12-13, e-doc. 19).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade do v. acórdão, que afrontou diretamente dispositivo da Constituição Federal, nos termos acima expostos, deve o aresto ser cassado, com o consequente restabelecimento da decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença” (fl. 14, e-doc. 19).



    Em contrarrazões, o Ministério Público de São Paulo pede o não seguimento ou o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o restabelecimento da decisão do Tribunal do Júri, pela qual absolvido o recorrente. O argumento seria que o Tribunal de Justiça de São Paulo teria afrontado a al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República, em alegada ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, ao assentar que a absolvição foi contrária à prova dos autos e determinar novo julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri.



    6. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185/MG (Tema 1.084), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal concluiu, por unanimidade, ter repercussão geral a questão referente à realização de novo júri, determinada por Tribunal de segundo grau em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico (inc. III do art. 483 c/c o § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal), ante suposta contrariedade à prova dos autos (al. c do inc. III do art. 593 do Código Processo Penal), afronta à soberania dos veredictos (al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República). Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI E SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF). IMPUGNABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO A PARTIR DE QUESITO GENÉRICO (ART. 483, III, C/C §2º, CPP) POR HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, CPP). ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA E SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE n. 1.225.185-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 7.5.2020, DJe 22.6.2020).



    Após pedidos de habilitação de amici curiae, o processo foi concluso ao Relator, Ministro Gilmar Mendes, em 20.4.2023.



    Apesar de reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário com agravo, não houve a determinação de suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.



    7. Ao julgar o recurso de apelação do Ministério Público, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “O inconformismo ministerial é procedente.



    Consta dos autos que, no dia 2810712011, em horário indeterminado, nas proximidades do Hospital Santa Virgínia, Bairro Belém, Comarca de São Paulo, Eudes Pereira Queiroz, agindo com manifesto propósito homicida, utilizando-se de meio cruel, ateou fogo ao corpo da vítima Marinalva Lopes Bezerra, produzindo-lhe os ferimentos que a levaram . y à morte (laudo necroscópico - fls. 81184). 



    Pois bem. 



    Não se desconhece tratar-se de decisão proferida por á ~ Tribunal do Júri, instituição consagrada pela Constituição Federal, que, em seu artigo 50, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, lhe assegura a soberania dos seus veredictos. 



    No mesmo sentido, o artigo 593, inciso IV, alínea ‘d’, do a~ ~ ó Código de Processo Penal, que somente autoriza, em hipóteses excepcionais, a anulação de suas decisões.



    Todavia, embora soberano, o Júri está vinculado à lei e às provas, tanto que suas decisões estão sujeitas a recursos e podem ser reformadas, quando dissociarem-se de toda e qualquer evidência probatória, encontrando-se manifestamente contrária à prova dos autos.



    Na hipótese, conquanto o réu tenha negado a autoria, afirmando que se encontrava trabalhando no momento dos fatos, disse que, de fato, morava com a vítima; eram moradores de rua e usuários de drogas e, por isso, discutiam em razão dos entorpecentes.



    As testemunhas, Augusto Ishy (fls. 5131517), Marcelo Bortoletto (fls. 5161523), Eduardo Rodrigues de Mello (fls. 5241529 e 6751699) e Ana Paula de Lima (mídia - fls. 3911393 e 7001712), que não conheciam o réu, disseram, em linhas gerais, que a vítima, ao chegar ao pronto-socorro, dizia que seu companheiro havia ateado fogo em seu corpo.



    Augusto Ishy, médico plantonista no dia dos fatos, disse que a ofendida deu entrada, à noite, com mais de 75% do corpo queimado e, ainda: ‘ela não deu nomes para mim, mas ela falou assim, insistentemente, que foi o marido dela que ateou fogo’. 



    Eduardo, funcionário do hospital, afirmou que a vítima estava lúcida ao chegar ao hospital e, ao ser questionada sobre quem a teria queimado, respondeu: ‘meu companheiro’. Ana Paula, também funcionária, disse que a vítima dizia ‘ele colocou fogo em mim, meu marido'. 



    Além disso, sobre o quesito absolutório, não se desconhece possam os jurados absolver, sem fundamentar, mesmo por clemência, todavia, necessário que o façam coerentemente. (...)



    Essa exatamente a hipótese dos autos. Os jurados, conquanto tenham respondido afirmativamente aos quesitos quanto à materialidade e à autoria delitiva, em resposta ao terceiro quesito, absolveram o réu. Diga-se, como bem ressaltado pela acusação, que não fora tese defensiva a de clemência. Em suma, evidente a contradição nas votações.



    Aliás, querem crer que o próprio Juiz-Presidente, ao perceber a contradição, poderia esclarecer os jurados sobre o antagonismo da resposta e, em seguida, proceder à nova votação, que, confirmada, deveria ser acolhida.



    Não há negar que os jurados podem, por livre convencimento, emocional, desmotivado, absolver o acusado, mas, quando o fazem em afronta ao conteúdo probatório, como no presente caso, novo julgamento se impõe e, caso confirmado o veredito, acolhe-se-o. 



    Nessa conformidade, dá-se provimento ao apelo ministerial e anula-se o julgamento, para que o acusado Eudes Pereira Queiroz seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri” (fls. 3-5, e-doc. 13).



     Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a decisão de absolvição manifestamente contrária à prova dos autos, seria imprescindível a análise de legislação infraconstitucional (Código de Processo Penal) e o reexame de fatos e provas, a que não se presta o agravo em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Nessa linha: o AI 709.068-AgR, Rel. Min. Ayres Britto; o RE 559.742, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; e ARE 1.353.892, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 5. Quanto à alegação do agravante de que ‘a temática ora debatida já possui tema reconhecido por esta Suprema Corte (Tema 1087), conforme ementado nos autos ARE n. 1.225.185/MG’, a discussão no referido tema cinge-se à possibilidade de o Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos, enquanto a discussão tratada nestes autos se refere à absolvição promovida pelo conselho de sentença unicamente por negativa de autoria do ofensor, contrária ao conjunto probatório carreado aos autos. (...) 7. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.366.585-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.593-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689/2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Agravo Regimental provido” (RHC n. 218.697-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora